Tribunal: TJPA
Processo: 0806638-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806638-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: KEISON SIQUEIRA DE LEAO

AGRAVADO: PREFEITO DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

As normas editalícias vinculam tanto o candidato quanto a Administração. Princípios da Legalidade e da vinculação ao edital.

2.

A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação
d
os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ.

3.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0806638-88.2019.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora. Julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém (Pa), 20 de maio de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
KEISON SIQUEIRA DE LEÃO,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
PREFEITO DE ANANINDEUA,
em razão do inconformismo com o indeferimento da medida liminar que visava a reabertura de prazo para a entrega de documentos exigidos para a posse em certame municipal, e ulterior posse no cargo.

Em síntese, o agravante/impetrante prestou o Concurso Municipal regido pelo Edital nº 001/2019, tendo sido aprovado para o Cargo de Técnico Municipal. Contudo, alega ter perdido prazo para tomar posse após ter sido convocado unicamente por Diário Oficial do Município de Ananindeua, vindo a tomar conhecimento por meio de uma ligação extratemporaneamete.

Sustentando possuir direito líquido e certo, uma vez que não houve notificação pessoal ou divulgação do resultado no sítio eletrônico do CETAP, intentou ação mandamental, a qual teve a liminar indeferida por não se vislumbrar, em um juízo superficial, a probabilidade do direito. (ID. 2056664)

Assim, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sob os mesmos argumentos, pugnando a tutela recursal, de modo a reabrir ao agravante, prazo para entrega da documentação pessoal e exames médicos exigidos pelo certame, pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela requerida, por ausência de seus requisitos legais. (ID. 2124452)

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 2663249)

Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno pugnando a reconsideração da decisão
ad quem.
(ID. 2299908)

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, o
parquet
manifestou-se pelo provimento do recurso, e a reconsideração da decisão. (ID. 2672433)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Consigno restar prejudicada o Agravo Interno, ante a apreciação do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
proferida pelo Magistrado de piso que indeferiu a
liminar que visava a reabertura de prazo para a entrega de documentos exigidos para a posse em certame municipal, e ulterior posse no cargo.

Pois bem. É pacífico o entendimento nas Cortes Superiores no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

Analisando os termos do edital do concurso (Id nº1436406) verifica-se que os itens 12 e 13 estabelecem sobre a publicação dos atos e, especificamente sobre a convocação para a posse, nos seguintes termos:

ITEM 13: DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS

(13.1). Os resultados de cada etapa deste Concurso Público, bem como todas as comunicações oficiais de interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br.

(13.2) E de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações oficiais através dos meios disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA e pelo CETAP, não podendo o candidato alegar desconhecimento de qualquer publicação oficial divulgada dentro dos termos especificados no item 13 deste Edital.

(13.3) Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outra forma que não as especificadas no item 13 deste Edital

(...)

14.2) A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor.

14.3) Os candidatos serão convocados através de publicação no Diário Oficial do Município de Ananindeua e no Portal da Prefeitura Municipal de Ananindeua.

14.3.1) Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outra forma que não as especificadas no subitem 13 deste Edital.

14.3.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial através dos meios disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA não podendo o candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos termos especificados no subitem 13 deste Edital.

14.4) Após a nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada cargo para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação

Isto posto, verifico que não há no Edital regra prevendo a intimação pessoal como meio de convocação do candidato, inclusive, por meio de telefone, fax, correio eletrônico ou qualquer outa forma que não seja o Diário Oficial do Município de Ananindeua.

Admitir que o requerente tenha direito a um tratamento diferenciado, na medida em que o próprio Edital não prevê que os candidatos seriam convocados através de telegrama ou e-mail, configuraria violação aos princípios da isonomia, publicidade e transparência do certame, em prejuízo a outros candidatos.

De outra ponta, também não observo a fluência de um lapso temporal prolongado entre a divulgação do resultado final do concurso que foi publicado em 24 de junho de 2019 no Diário Oficial do Município de Ananindeua e a data de convocação do agravante para entrega de documentos e realização de inspeção médica, que se deu no dia 25 de junho de 2019, portanto, no interregno de apenas 1 (um) dia, que justifique a relativização do edital do concurso e a notificação pessoal da recorrida.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícias nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.
II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel.

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

III -
In casu
, verifica-se que a exigência da observância do lapso de três dias para a prática de ato dentro do certame diz respeito apenas em relação à convocação e à entrega da documentação necessária à contratação.

IV - No tocante ao curso de formação, o edital estabelece informações quanto ao curso de formação. O candidato deverá acompanhar o site ACADEJUC - http://www.sjc.sc.gov.br/acadjuc - onde será divulgado nos próximos dias o local e o período para a realização do curso. V - Quanto à mencionada previsão editalícia e sua observância pela administração pública, o Tribunal local assim se pronunciou (fls. 168-180): "(...) Por isso, não há dúvida de que o período de "carência de 03 dias úteis entre o ato de convocação e a data e horário de comparecimento do ato de convocação", previsto no subitem 7.1.1, do Edital do Processo Seletivo n. 003/2017/SJC, se restringe à convocação do candidato para a entrega da documentação necessária à contratação, vale dizer, o prazo de três (03) dias úteis é concedido, evidentemente, para que o candidato disponha de tempo hábil para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato temporário, nada dispondo as normas editalícias acerca de idêntico prazo para o início do Curso de Formação. Aliás, nos termos do subitem 9.1, do referido Edital n. 003/2017/SCJ, "Após a entrega da documentação para a contratação, os (a) candidatos (a) serão convocados para o curso de formação iniciar, e "A data e Local para a realização do curso de formação serão divulgados no site www.sjc.sc.gov.br/acadejuc" (subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC). Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, no dia 28/03/2018, publicou no sítio www.sjc.sc.gov.br/acadejuc, conforme determinado pelo subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC, o Informativo n. 004/2018/ACADEJUC, fixando "as regras gerais e prazos para o Curso de Formação Inicial para Agentes Penitenciários e Servidores do Quadro Técnico classificados nos Processos Seletivos dos Editais N°s 010/2016, 019/2017, 022/2017, 003/2016, 003/2017,019/2017", e informou, ainda, que o Curso de Formação Inicial para os Agentes Penitenciários teria início no dia 02/04/2018 (...)"

VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início do curso de formação e, além disso, não há que se falar em lapso temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início do curso de formação; e c) em 2/4/2018, início do curso de formação.
VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Nessa esteira de entendimento, segue a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO PRAZO PARA A POSSE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO DO ATO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DA CANDIDATA QUE FOI APROVADA DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE O CANDIDATO ACOMPANHAR OS ATOS DO CONCURSO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL E DA INTERNET. DESÍDIA DA CANDIDATA, QUE SOMENTE SE INFORMOU ACERCA DE SUA NOMEAÇÃO PASSADOS QUASE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANTIDA A DECISÃO TERMINATIVA QUE DEU PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. 1- Trata-se de Recurso de Agravo interposto por Rayane Rúbia Ramos e Silva contra decisão terminativa proferida por este Relator, na qual foi dado provimento ao Reexame Necessário, para ser denegada a segurança pleiteada na exordial. 2- O
mandamus
foi impetrado por candidata que, após a realização das etapas do certame, restou classificada na 29ª colocação, portando, dentro das vagas ofertadas no edital "pois, foram disponibilizadas 82 vagas e a impetrante classificou-se em 29ª colocação como pode ser consultado na documentação acostada ou no site www.concurso.ipad.com.br". 3- Apreciando o edital do concurso em debate, notamos que o item 5.1.3 prevê o dever do candidato de acompanhar todos os atos comunicados, que vierem a ser publicados em jornais de ampla circulação no Estado de Pernambuco, na imprensa oficial e na internet no site www.ipad.com.br/barreiros2008. E isso foi o que ocorreu.
4- Em verdade, visível que a apelada quedou-se inerte durante muito tempo, mesmo sabendo que havia sido aprovada dentro do número das vagas previstas no edital. Não houve longo lapso temporal entre o resultado e a convocação, de modo que a candidata poderia ter acompanhado o desenrolar dos atos administrativos pela internet, ou pela publicação no Diário Oficial.
5- O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, de fato, é desproporcional e fere o princípio da publicidade, exigir do candidato que acompanhe a nomeação por meio do diário oficial, ou mesmo pela internet, quando há um longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação do candidato.
Ocorre que este não foi o caso da recorrente, haja vista que o tempo decorrido entre o resultado final do concurso (em 21/06/2008: todos os cargos exceto o de professor) e a convocação dos candidatos aprovados (30/10/2008) foi curto. 6- Verifica-se, como já dito, que o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favoravelmente ao candidato, desde que tenha transcorrido um longo lapso temporal entre o resultado final do concurso e a nomeação.
É evidente que esta não é a situação aqui debatida, pois a nomeação se deu quatro meses depois do resultado final.
Assim sendo, a
contrario sensu
não há qualquer vício na comunicação praticada por meio do Diário Oficial e pela internet, como ocorrido no caso em tela. 7- É evidente a desídia da candidata, tendo em vista que, mesmo sabendo que havia sido aprovada dentro do número das vagas, apenas se informou sobre a nomeação quase dois anos depois do resultado do concurso, quando já tinha perdido há muito o prazo para a posse. 8- Recurso de Agravo não provido.

(TJ-PE - AGV: 2834788 PE, Relator: Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO -
TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES
- INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"

(AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013). 2. Considerando o transcurso de longo lapso temporal no caso concreto (aproximadamente 03 anos e 08 meses) entre a homologação do certamente e a nomeação da impetrante, não seria razoável exigir-se desta que acompanhasse diariamente o Diário Oficial em busca do esperado edital de convocação para a fase subsequente do concurso público. 3. Segurança concedida, em consonância com o parecer ministerial, para que a impetrante seja pessoalmente convocada a apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

(TJ-RR - MS: 0000170019236 0000.17.001923-6, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 06/03/2018, p. 03)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2010 - CARGO DE PROFESSOR - CONVOCAÇÃO DEFICIENTE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. Exigir que o candidato, após obter aprovação na fase inicial de concurso promovido pela Administração pública, consulte diariamente todos os sites indicados no Edital a fim de obter informações acerca do certame, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade. É até razoável que a Administração faça suas publicações por meio da Imprensa Oficial, até por uma questão de economia, todavia, não se mostra absurdo, tampouco oneroso, que comunicasse, também, aos candidatos por todos os meios necessários à efetiva ciência. v.v EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PELO ÓRGÃO OFICIAL - NÃO DECORRIDO GRANDE LAPSO TEMPORAL - NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ORIGINAL DO CERTAME - DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL - CUMPRIMENTO DO EDITAL. 1- O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas; 2- Diante da previsão editalícia de que a comunicação dos atos do concurso, após a homologação, seria feita pela imprensa oficial, foi garantida a publicidade dos atos do certame; 3- Ao se inscrever no concurso, cabe ao candidato acompanhar as publicações a ele relativas;
4- A jurisprudência do STJ admite a intimação pessoal quando transcorrer longo lapso de tempo entre a homologação do concurso e a nomeação do candidato aprovado para os atos de posse, uma vez que é pouco crível que o candidato faça leitura diária do diário oficial; 5- O período de 06 meses não é considerado grande lapso temporal.
(TJ-MG - AC: 10027130020350001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 16/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1) Os embargos declaratórios têm função precípua de integrar o julgado afastando omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, conforme expressam os artigos 48, da Lei n. 9.099/95 e 1.022 do NCPC. 2) Razão assiste a ora embargante quanto a alegada omissão em relação ao longo lapso temporal decorrido entre a homologação do resultado do concurso e a sua convocação, assim como o posicionamento firmado pelo STJ no RMS nº 50924/BA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 17/05/2016 (DJ 01/06/2016), assim ementado: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA.
LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
. 1. O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). 2. Destaca-se que os documentos que o ora recorrente instruiu a impetração demonstram a sua alegação de que, desde a homologação do resultado final do certame, em 11 de abril de 2013, as convocações dos candidatos em cadastro reserva se deram somente mediante publicação no Diário Oficial do estado em 12 de junho de 2015, cerca de dois anos após a homologação. 3. Recurso Ordinário provido.” 3) De fato, a orientação adotada pelo STJ foi no sentido de que a notificação pessoal de candidato classificado em concurso público é necessária desde que o lapso temporal entre sua convocação e o último ato do certame seja longo,
como demonstrado no presente caso, em que a homologação do concurso se deu em dezembro de 2012, sendo a parte autora convocada, via diário oficial, somente em 05/2014, ou seja, cerca de 1 ano e 5 meses depois, fato não controvertido pela parte requerida. Com efeito, entende-se por irrazoável exigir que o candidato acompanhe todos os atos publicados por meio do diário oficial, durante longo período.
Ainda neste sentido, o STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido”. (REsp 1645213/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017. O Tribunal de Justiça do Amapá também já se manifestou sobre a matéria: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE PREJUDICADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OCORRÊNCIA. 1) Decorrido lapso temporal superior a um ano da homologação e divulgação do resultado final do concurso público, a convocação de candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, deve ser realizada através de comunicação pessoal. 2) A inobservância da comunicação pessoal igualmente acarreta em violação ao princípio da razoabilidade, posto que é inviável exigir do candidato acompanhamento diário e por longo tempo, das publicações no Diário Oficial. Precedentes do TJAP. 3) A eliminação de candidato que, por não tomar conhecimento pleno da convocação, não se apresentou aos exames pré-admissionais, manifesta é a violação ao direito líquido e certo do candidato aprovado; 4) Segurança concedida”. (TJAP, MANDADO DE SEGURANÇA. Processo Nº 0000911-33.2014.8.03.0011, Relator Desembargador CARLOS TORK, TRIBUNAL PLENO, julgado em 8 de Abril de 2015). Precedentes da Turma Recursal: 0016401-57.2016.8.03.0001; 0013373-47.2017.8.03.0001; 0002514-06.2016.8.03.0001. 4) Portanto, reconhecendo-se a apontada omissão, devem ser acolhidos os presentes embargos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, prover o recurso interposto pela parte autora, condenando o ente público requerido a realizar a convocação pessoal da autora para a fase de exame documental e médico relativo ao Edital nº 007/2012 – SEED. Sentença reformada. 5) Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. (TJ-AP - ED: 00538435720168030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 02/10/2018, Turma recursal)

Dessa forma, não se trata de prazo elevado, que justifique a relativização do edital do concurso e a notificação pessoal da recorrida.

Portanto,
além da inexistência de previsão acerca da convocação pessoal dos candidatos no instrumento convocatório do certame, considera-se como válida a regra nele expressa, desse modo, deve ser reconhecido que a Administração cumpriu a determinação editalícia afastando qualquer alegação de irregularidade do ato de nomeação,
por outro lado, constata-se que o Recorrente ao deixar de observar as normas do certame, incorreu em desídia e perdeu o prazo de sua nomeação, razão pela qual não diviso irregularidades na decisão
a quo
que indeferiu a liminar perquirida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

AGRAVO INTERNO
prejudicado ante a apreciação do mérito recursal.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 20 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/05/2020